Tribunal: TJPA
Processo: 0002965-62.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002965-62.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: PATRICIA ESTHER ELGRABLY DE MELO E SILVA MOREIRA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0007301-55.2016.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJAS - PA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(AS): ALLAN RODRIGUES FERREIRA – OAB/MA 7248

OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-B e PA 15101

APELADO(S): E. M. GONÇALVES EIRELI – EPP (CARAJÁS CONCRETO)

EDIZIA MACEDO GONÇALVES

JAMILLE FREITAS MESQUITA

ADVOGADO(AS): NÃO CONSTITUÍDOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SOB PENA DE EXTINÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO INSTITUÍDO NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC/15 – ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Nos termos do artigo 485, §1º, do CPC/2015, para extinção do feito por abandono de causa pela parte autora é indispensável a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias e sob pena de extinção.

II - Não tendo havido intimação pessoal da parte requerente nos termos do §1º do supracitado dispositivo legal, não restou configurado o abandono de causa, devendo, portanto, ser cassada a sentença que extinguiu o feito sob tal fundamento.

III – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a) MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007301-55.2016.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJAS - PA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(AS): ALLAN RODRIGUES FERREIRA – OAB/MA 7248

OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-B e PA 15101

APELADO(S): E. M. GONÇALVES EIRELI – EPP (CARAJÁS CONCRETO)

EDIZIA MACEDO GONÇALVES

JAMILLE FREITAS MESQUITA

ADVOGADO(AS): NÃO CONSTITUÍDOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, ora apelante, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás – PA que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO, ajuizada em desfavor dos requeridos

E. M. GONÇALVES EIRELI – EPP (CARAJÁS CONCRETO), EDIZIA MACEDO GONÇALVES e JAMILLE FREITAS MESQUITA, ora apelados, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC de 2015.

Peça inicial de ID 3787713 (fls. 03/05), na qual o apelante alega que por força do contrato de alienação fiduciária, firmado entre as partes, tornou-se credor dos Apelados da importância de R$ 33.374,37 (trinta e três mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Aduz que no exercício constitucional do seu direito de ação, ingressou com a execução de título extrajudicial, haja vista que restava mais que configurada a relação obrigacional das partes e a mora dos apelados. Alega ter constituído a ação com documentação necessária.

Juntou documentos de ID 3787713 (fls. 06/23)

Decisão interlocutória de ID 3787714 (fl. 01), em que foi determinado a citação dos apelados dentre outras medidas.

Petição do apelante de ID 3788016 (fls. 01/04), que devido a não citação dos apelados, informa novos endereços daqueles, requerendo citação por AR. Rogou, outrossim, arresto via BACENJUD e pesquisa no RENAJUD de possíveis veículos em nome destes.

Petição do apelante de ID 3788017 (fls. 01/04), em que reitera o pedido de ID 3788016 (fls. 01/04).

Decisão interlocutória de ID 3788017 (fl. 06), que em deferimento ao pedido de ID 3788017 (fls. 01/04), foi ordenado a citação dos apelados por caixa postal.

Petição do apelante de ID 3788017 (fl. 32), requerendo a citação das apeladas JAMILLE e EDIZIA por via postal com aviso de recebimento (AR), em novos endereços.

Despacho de ID 3788017 (fl. 41), em que foi ordenado a citação das apeladas JAMILLE e EDIZIA, no endereço fornecido pelo apelante em ID 3788017 (fl. 32).

Petição do apelante de ID 3788017 (fl. 52) e de ID 3788018 (fl. 01), em que informa as diversas tentativas infrutíferas de encontrar os apelados, e por tal motivo, requereu expedição de ofício à Receita Federal e consulta aos sistemas INFOJUD, SIEL e BACEN, com o intuito de obter os endereços dos executados para futura, citação por meio dos Correios.

Decisão interlocutória de ID 3788018 (fl. 03), que deferiu o pleito de ID 3788017 (fl. 52) e de ID 3788018 (fl. 01), determinando a pesquisa atualizado dos endereços via BACENJUD e RENAJUD, dos executados/apelados.

Petição do apelante de ID 3788018 (fl. 12), na qual solicitada vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias, para adotar medidas legais cabíveis.

Despacho de ID 3788018 (fl. 20), em que o Juízo Primevo ordenou a SUSPENSÃO da AÇÃO EXECUTÓRIA pelo prazo de 05 (cinco) dias, alertando o exequente/apelante que a inércia resultaria em extinção do feito sem resolução do mérito.

Certidão de ID 3788018 (fl. 22), em que a Secretaria do Juízo de Origem informa que o prazo concedido em ID 3788018 (fl. 12), esgotou-se sem que a parte apelante praticasse
algum ato no processo, bem como não houve petições pendentes de juntada.

Sentença de ID 3788019 (fls. 01/02), extinguindo a lide nos seguintes termos:
“Assim, EXTINGO A PRESENTE DEMANDA, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do NCPC. Calcule a ULA - (Unidade Local de Arrecadação), eventuais custas finais, devendo, em caso positivo, a parte autora ser intimada para promover o pagamento das custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Em seguida, diante de eventual inadimplemento, certifique-se e Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará comunicando o débito para que providencie a inscrição em dívida ativa, conforme ofício circular da presidência 009/2016. Publique-se, registre-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema. Canaã dos Carajá/PA, 27 de novembro de 2019. LEANDRO VOCENZO SILVA CONSENTINO. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás.”

Apelação de ID 3788020 (fls. 01/09), interposta pelo apelante, em que requer que este seja conhecido e provido, para anular a sentença monocrática de ID 3788019 (fls. 01/02), por “
error in procedendo”
devido a não observância do §1º, do artigo 485 do CPC/15, com retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, porquanto não regularizada a relação processual.

Decisão interlocutória de ID 3788020 (fl. 18), determinando o envio dos autos ao E. Tribunal de Justiça.

Decisão de ID 4845207 (fl. 01), em que o recurso neste Segundo Grau foi recebido em seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0007301-55.2016.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJAS - PA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(AS): ALLAN RODRIGUES FERREIRA – OAB/MA 7248

OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/TO 779-B e PA 15101

APELADO(S): E. M. GONÇALVES EIRELI – EPP (CARAJÁS CONCRETO)

EDIZIA MACEDO GONÇALVES

JAMILLE FREITAS MESQUITA

ADVOGADO(AS): NÃO CONSTITUÍDOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, ora apelante, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás – PA que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO, ajuizada em desfavor dos requeridos

E. M. GONÇALVES EIRELI – EPP (CARAJÁS CONCRETO), EDIZIA MACEDO GONÇALVES e JAMILLE FREITAS MESQUITA, ora apelados, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC de 2015.

Peça inicial de ID 3787713 (fls. 03/05), na qual o apelante alega que por força do contrato de alienação fiduciária, firmado entre as partes, tornou-se credor dos Apelados da importância de R$ 33.374,37 (trinta e três mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Aduz que no exercício constitucional do seu direito de ação, ingressou com a execução de título extrajudicial, haja vista que restava mais que configurada a relação obrigacional das partes e a mora dos apelados. Alega ter constituído a ação com documentação necessária.

Juntou documentos de ID 3787713 (fls. 06/23)

Decisão interlocutória de ID 3787714 (fl. 01), em que foi determinado a citação dos apelados dentre outras medidas.

Petição do apelante de ID 3788016 (fls. 01/04), que devido a não citação dos apelados, informa novos endereços daqueles, requerendo citação por AR. Rogou, outrossim, arresto via BACENJUD e pesquisa no RENAJUD de possíveis veículos em nome destes.

Petição do apelante de ID 3788017 (fls. 01/04), em que reitera o pedido de ID 3788016 (fls. 01/04).

Decisão interlocutória de ID 3788017 (fl. 06), que em deferimento ao pedido de ID 3788017 (fls. 01/04), foi ordenado a citação dos apelados por caixa postal.

Petição do apelante de ID 3788017 (fl. 32), requerendo a citação das apeladas JAMILLE e EDIZIA por via postal com aviso de recebimento (AR), em novos endereços.

Despacho de ID 3788017 (fl. 41), em que foi ordenado a citação das apeladas JAMILLE e EDIZIA, no endereço fornecido pelo apelante em ID 3788017 (fl. 32).

Petição do apelante de ID 3788017 (fl. 52) e de ID 3788018 (fl. 01), em que informa as diversas tentativas infrutíferas de encontrar os apelados, e por tal motivo, requereu expedição de ofício à Receita Federal e consulta aos sistemas INFOJUD, SIEL e BACEN, com o intuito de obter os endereços dos executados para futura, citação por meio dos Correios.

Decisão interlocutória de ID 3788018 (fl. 03), que deferiu o pleito de ID 3788017 (fl. 52) e de ID 3788018 (fl. 01), determinando a pesquisa atualizado dos endereços via BACENJUD e RENAJUD, dos executados/apelados.

Petição do apelante de ID 3788018 (fl. 12), na qual solicitada vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias, para adotar medidas legais cabíveis.

Despacho de ID 3788018 (fl. 20), em que o Juízo Primevo ordenou a SUSPENSÃO da AÇÃO EXECUTÓRIA pelo prazo de 05 (cinco) dias, alertando o exequente/apelante que a inércia resultaria em extinção do feito sem resolução do mérito.

Certidão de ID 3788018 (fl. 22), em que a Secretaria do Juízo de Origem informa que o prazo concedido em ID 3788018 (fl. 12), esgotou-se sem que a parte apelante praticasse
algum ato no processo, bem como não houve petições pendentes de juntada.

Sentença de ID 3788019 (fls. 01/02), extinguindo a lide nos seguintes termos:
“Assim, EXTINGO A PRESENTE DEMANDA, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do NCPC. Calcule a ULA - (Unidade Local de Arrecadação), eventuais custas finais, devendo, em caso positivo, a parte autora ser intimada para promover o pagamento das custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Em seguida, diante de eventual inadimplemento, certifique-se e Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará comunicando o débito para que providencie a inscrição em dívida ativa, conforme ofício circular da presidência 009/2016. Publique-se, registre-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema. Canaã dos Carajá/PA, 27 de novembro de 2019. LEANDRO VOCENZO SILVA CONSENTINO. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás.”

Apelação de ID 3788020 (fls. 01/09), interposta pelo apelante, em que requer que este seja conhecido e provido, para anular a sentença monocrática de ID 3788019 (fls. 01/02), por “
error in procedendo”
devido a não observância do §1º, do artigo 485 do CPC/15, com retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, porquanto não regularizada a relação processual.

Decisão interlocutória de ID 3788020 (fl. 18), determinando o envio dos autos ao E. Tribunal de Justiça.

Decisão de ID 4845207 (fl. 01), em que o recurso neste Segundo Grau foi recebido em seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Belém, 30/07/2021